Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719026-35.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MYRCIA HESSEN DE ARAUJO MILHOMEM, VANUSA LOPES DE ARAUJO, NATHAN HESSEN LOPES DE ARAUJO, WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA LOPES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida na ação de inventário sob o rito sumário proposta por MYRCIA HESSEN DE ARAUJO MILHOMEM, VANUSA LOPES DE ARAUJO, NATHAN HESSEN LOPES DE ARAUJO, WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIA LOPES DE ARAUJO. Na petição de ID no 33963174, o espólio de WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA vem aos autos informar o falecimento do apelado e requerer a alteração do polo passivo da apelação para fazer constar o espólio requerente. Ademais, apresenta os comprovantes de regularidade fiscal dos bens e requer a manifestação do DISTRITO FEDERAL acerca da manutenção do interesse recursal. Anote-se a alteração do polo passivo da apelação para fazer constar o Espólio de WALDISON HESSEM BRASIL DE SOUZA. Ao DISTRITO FEDERAL para manifestação acerca da petição de ID no 33963174. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2022 10:00:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador